Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ABDIAS MENDES DA SILVA, JAIME PIRES, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA, LADARIO TEIXEIRA NETO, CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS, FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS PINHEIRO, HELBER CALDEIRA BARBOSA, THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES, ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA, ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CLAUDIO VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS, JAIR VITOR DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO, ELZA VIEIRA DE PAULA, SILVANA VIEIRA DE PAULA MORAES, VANIA MARIA CARDOSO RAMOS, JOSE BRAGA ROLIM, ARLENE RODRIGUES DE MENEZES, DANIEL SILVA PARREIRA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, LAURA ALVES NUNES, JANICE NUNES FERREIRA, LUZIA FERREIRA PIRES, LUJAI FERREIRA PIRES, MIZIA FERREIRA PIRES DE PAIVA, JAILU FERREIRA PIRES, ZIAME PIRES FERREIRA, JAZIA FERREIRA PIRES, JULIO CESAR BARROS DE MORAES TRINDADE, RENATO LEANDRO GOMES, SUSANA VITOR SOARES, RAIMUNDO CUNHA DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de dois agravos internos, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 68327241 e 74010527), contra decisões de IDs 66295949 e 71865071, proferidas nos autos do mandado de segurança impetrado por ABDIAS MENDES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e OUTROS. Na hipótese, aguarda-se a resolução de questões pendentes para o pagamento do precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000. Antes da apreciação do mérito dos recursos interpostos, necessário chamar o feito à ordem para a imediata apreciação dos pedidos de habilitação dos sucessores dos credores do precatório de no 0001779-92.1998.807.0000. Como é cediço, a habilitação é o procedimento que tem por fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual interrompido pela morte de uma das partes. Nesse sentido, na forma do art. 687 do Código de Processo Civil, “a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.” Também sobre o tema, assim dispõe o art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ: “Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. [...] § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (Redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” - g.n. Outrossim, conforme julgado desta Corte de Justiça: “[...] 4. Recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor. 4.1. Ademais, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 32, § 5o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que “competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. [...]” (07157887520228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJE: 06/09/2022) - g.n. Passa-se, portanto, à análise dos requerimentos de habilitação no processo. (1) Ao ID 69821132 foi noticiado que o credor CELIO RUBENS GALLI, CPF no 003.107.941-53, faleceu em 02/08/2018 (ID 69821147), tendo os herdeiros LYS PETRONI GALLI, CAIO BIANCO PETRONI GALLI, DANTE PETRONI GALLI JUNIOR e LEA PETRONI GALLI CRESTANA requerido a habilitação como sucessores do de cujus. Juntaram documentos pessoais, escritura pública de cessão de direitos hereditários, comprovante da existência do crédito em nome do falecido e procuração (IDS 69821147 e seguintes). (2) Da mesma forma, ao ID 69853158, MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMÉDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISEDE E SILVA e SEBASTIÃO JOSÉ LEAL FILHO pugnaram pela habilitação no feito, por serem sucessores do credor SEBASTIÃO JOSÉ LEAL, falecido em 1999. Conforme consta da sobrepartilha realizada, para o cônjuge meeiro, RAIMUNDA DAS GRAÇAS E SILVA, coube 50% (cinquenta por cento) do valor do precatório expedido em favor do de cujus. Para os herdeiros MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMEDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISEDE E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL e SEBASTIÃO JOSÉ LEAL FILHO coube para cada um deles os outros 50% (cinquenta por cento), ou seja, 8,3333% do valor do precatório. Juntaram documentos comprobatórios ao ID 69853158 e seguintes. (3) Na petição de ID 70006090, os sucessores de SEBASTIÃO CHAVES DE LIMA (LAURA MADALENA DE LIMA, FÁTIMA MARIA DE LIMA, ROGÉRIO FABIANO DE LIMA e GLACIONE MARIA DE LIMA) pediram habilitação no feito. Acostaram os elementos documentais de ID 70006092 e seguintes. (4) A empresa BUANI E PAULUCCI LTDA, em petição de ID 70158491, informa a aquisição parcial (cessão de direitos creditórios) de precatórios de MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA, ANE MARY RANGEL DA SILVA e MARCELO ROSA, conforme escrituras públicas anexas, pugnando por sua habilitação (ID 70158497 e seguintes). (5) Na manifestação de ID 71247728, JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA informa a cessão parcial, em seu favor, por parte de JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA (cedente), do crédito decorrente do precatório presente, tendo acostado a escritura pública de ID 71249384, requerendo sua habilitação nos autos. (6) Ao ID 72141870, ANTONIO TELES DE CARVALHO noticia o falecimento de MARIA BERNADETE DOS SANTOS CARVALHO, titular de direitos creditórios e indenizatórios decorrentes do precatório, e na condição de meeiro/herdeiro pugna por sua habilitação no feito (documentos juntados ao ID 72141880 e seguintes), “com a finalidade exclusiva de obter certidão para fins de inventário emitida pela Coordenadoria de Precatórios – COORPRE, constando o nome da falecida como beneficiária do precatório.” (7) No ID 72347871, ROGÉRIO BRITO RABELLO afirma ser titular do crédito objeto do Precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000, requerendo sua habilitação processual com o objetivo de abatimento de débitos tributários, nos termos do art. 9o, §1o da Resolução no 303/2019 do CNJ e do art. 100, §10 da Constituição Federal (documentos de ID 72347876 - cessão parcial de créditos de titularidade de GILSON PINTO - e seguintes). (8) No pedido de ID 69014517, o Espólio de PEDRO DE SOUSA BORBA, representado pelo inventariante AILTON DE SOUSA BORBA, pugna pela habilitação em sucessão ao falecido. Documentos correlatos acostados ao ID 69014520. Compulsando os autos, vê-se que as partes juntaram os documentos necessários à análise dos requerimentos. Assim, revela-se desnecessária a dilação probatória, na forma do art. 691 do CPC. Dentro deste contexto, DEFIRO, nos moldes do art. 687 do CPC, a habilitação de (1) LYS PETRONI GALLI, CAIO BIANCO PETRONI GALLI, DANTE PETRONI GALLI JUNIOR e LEA PETRONI GALLI CRESTANA, na qualidade de sucessores de CELIO RUBENS GALLI; (2) na qualidade de sucessores de SEBASTIÃO JOSÉ LEAL: RAIMUNDA DAS GRAÇAS E SILVA (proporção de 50%); MARIA DAS GRAÇAS E SILVA, MARIA DO AMPARO SILVA DE ALMEIDA, MARIA DOS REMEDIOS E SILVA SOUSA, MARIA LISEDE E SILVA, MARIA DAS NEVES LEAL e SEBASTIÃO JOSÉ LEAL FILHO (proporção de 50% dividida em 6 partes iguais = 8,3333%); (3) na qualidade de sucessores de SEBASTIÃO CHAVES DE LIMA: LAURA MADALENA DE LIMA, FÁTIMA MARIA DE LIMA, ROGÉRIO FABIANO DE LIMA e GLACIONE MARIA DE LIMA; (4) na qualidade de sucessora de parte dos direitos creditórios de precatórios de MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA, ANE MARY RANGEL DA SILVA e MARCELO ROSA: a empresa BUANI E PAULUCCI LTDA, mantidos habilitados os credores originários; (5) JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA na qualidade de sucessor de parte dos direitos creditórios do precatório de JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, mantido habilitado o credor originário; (6) como terceiro interessado (meeiro/herdeiro) nos direitos creditórios da falecida MARIA BERNADETE DOS SANTOS CARVALHO: ANTONIO TELES DE CARVALHO; (7) na qualidade de sucessor de parte dos direitos creditórios do precatório de GILSON PINTO: ROGÉRIO BRITO RABELLO, mantido habilitado o credor originário; e (8) habilitação do Espólio de PEDRO DE SOUSA BORBA, representado pelo inventariante AILTON DE SOUSA BORBA. À Secretaria do Conselho Especial para que promova a retificação do polo ativo da presente demanda. Após, retornem os autos para julgamento dos agravos internos de IDs 68327241 e 74010527. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator